Tribunal: TJMT
Processo: 0004704-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004704-96.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004704-96.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SILVIO ZULLI

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). COBRANÇA ANTERIOR À EC 87/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou seguimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal e declarou a nulidade da CDA no 2012734, relativa à cobrança de ICMS-DIFAL, por reconhecer a inconstitucionalidade da legislação estadual que a embasava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada, negou seguimento ao recurso de apelação, bem como se é constitucional a cobrança de ICMS-DIFAL fundada em legislação estadual para fatos geradores anteriores à EC no 87/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática aplica corretamente o art. 932, IV, do CPC ao negar seguimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do STF e do próprio tribunal.

4.

O STF, no julgamento da ADI 4623, declara a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/98, sem modulação de efeitos, conferindo eficácia
ex tunc
à decisão.

5.

A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade torna nula a norma desde a origem e invalida as cobranças de ICMS-DIFAL nela fundamentadas.

6.

A cobrança de DIFAL referente a fatos geradores anteriores à EC no 87/2015 carece de previsão constitucional e de lei complementar, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

7.

A Certidão de Dívida Ativa fundada em norma inconstitucional apresenta vício insanável, sendo passível de nulidade reconhecida de ofício.

8.

O agravante não apresenta argumentos novos aptos a afastar o entendimento consolidado, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de ICMS-DIFAL com base em legislação estadual para fatos geradores anteriores à EC no 87/2015 é inconstitucional.

2.

A declaração de inconstitucionalidade sem modulação de efeitos possui eficácia
ex tunc
e invalida as cobranças pretéritas.

3.

A CDA fundada em norma inconstitucional é nula por vício insanável e pode ter sua nulidade reconhecida de ofício.

4.

É legítima a decisão monocrática que nega seguimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 106 e 202; CPC, art. 932, IV, e art. 803, I; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei Estadual no 7.098/98, art. 25, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4623; TJ-MT, Apelação Cível no 0017541-18.2015.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0021202-05.2015.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004704-96.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SILVIO ZULLI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
(ou Agravo Interno, nos termos do CPC/15) interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao seu Recurso de Apelação.

A decisão monocrática manteve a sentença de primeira instância, que havia extinguido a execução fiscal e declarado a nulidade da CDA no 2012734, referente à cobrança de ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), por entender que a legislação estadual que amparava a cobrança é inconstitucional.

Em suas razões, o Agravante reitera os argumentos da apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança e a constitucionalidade da norma. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004704-96.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SILVIO ZULLI

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Regimental visa impugnar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso. O cerne da questão é determinar se a decisão unipessoal, ao aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, agiu corretamente.

Adianto que o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica e vinculante sobre o tema. Conforme detalhado na decisão, a cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) com base no § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/98, para fatos geradores anteriores à Emenda Constitucional no 87/2015, é inconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4623
, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo sem modular os efeitos da decisão, o que lhe confere eficácia retroativa (
ex tunc
). Isso significa que a norma é nula desde sua origem, invalidando qualquer cobrança nela baseada.

O Agravante, em suas razões, não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática ou de demonstrar uma mudança na jurisprudência consolidada. A matéria já foi exaustivamente debatida e decidida em desfavor da tese do Estado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona em aplicar o precedente do STF, como demonstram os seguintes julgados:

A cobrança de ICMS-DIFAL fundada em fatos geradores anteriores à EC 87/2015 é inconstitucional, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época. [...] A Certidão de Dívida Ativa fundada em norma inconstitucional é nula, podendo sua nulidade ser reconhecida de ofício pelo Judiciário.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00175411820158110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

A cobrança de ICMS-DIFAL por fatos geradores ocorridos antes da Emenda Constitucional no 87/2015 é inconstitucional, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época. [...] É nula a CDA fundada em norma inconstitucional, sendo admissível o reconhecimento de ofício dessa nulidade pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00212020520158110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

Estando a decisão monocrática amparada em jurisprudência dominante do STF e desta própria Corte, a sua prolação de forma unipessoal é autorizada pelo art. 932, IV, do CPC, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Diante do exposto, por não vislumbrar no recurso argumentos capazes de modificar o entendimento adotado,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026